Tribunal: TJBA
Processo: 8004503-13.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004503-13.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZINETE FERNANDES SANTOS SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Sabemi Seguradora S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação da seguradora e deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação de seguro não comprovada. A embargante sustenta omissão e erro material no julgado, alegando afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório, inexistência de conduta ilícita e requerendo o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou erro material quanto à análise da responsabilidade da seguradora e à fixação da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados pela embargante e a aplicação de multa por caráter protelatório dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à falha na prestação do serviço e ao arbitramento do quantum indenizatório.

5.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário destinado ao recebimento de aposentadoria do INSS atingem verba de natureza alimentar e extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

6.

A majoração da indenização observou os princípios da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, considerando a vulnerabilidade da consumidora e a gravidade da lesão ocasionada.

7.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida.

8.

O prequestionamento exige apenas que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo Tribunal, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

9.

A ausência de demonstração inequívoca de intuito manifestamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa. 3. O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria jurídica já tiver sido suficientemente apreciada pelo Tribunal. 4. A ausência de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação n. 0505126-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 10.11.2025; TJDF, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível; TJDF, ED 0705712-35.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n.

8004503-13.2025.8.05.0138
, da Comarca de Jaguaquara, em que figura como, Embargante,

SABEMI SEGURADORA S.A.
,

e, como Embargada,
LUZINETE FERNANDES SANTOS SAMPAIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.